Tribunal: TJMT
Processo: 1011654-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011654-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), DAIANE ALVES CORSINO - CPF: 004.489.391-42 (PACIENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), DAIANE ALVES CORSINO - CPF: 004.489.391-42 (PACIENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA – INSURGÊNCIA – SOLICITADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA E ALTERAÇÃO PARA O REGIME MAIS BRANDO – POSSIBILIDADE – REGIME DE PENA FIXADO UNICAMENTE COM BASE NO ART. 1o, § 7o, DA LEI 9.455/97 – OFENSA AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o, § 1o, DA LEI 8.072/1990 – PRECEDENTES DO STF E STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ALTERAÇÃO PARA O REGIME ABERTO SOB A INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA “C”, § 3o, DO CP – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIRETOS –
ORDEM CONCEDIDA.

1.

Conforme é sabido, o Superior Tribunal de Justiça alinhou-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da norma disposta no § 1o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990” (STF, HC 111.840/ES, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 27/6/2012), passando a inadmitir a fixação do regime inicial fechado com base na mera fundamentação
ope legis
, aos condenados por crimes hediondos ou a ele assemelhados. Assim, de rigor a fixação do regime inicial do crime de tráfico ocorra nos moldes do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, motivo por que se torna fundamental a modificação do regime fixado na condenação imposta à beneficiária para o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, § 3o, do Código Penal, devendo a pena privativa de liberdade ser substituída por duas restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de

Daiane Alves Corsino
,
submetida, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única de Querência/MT.

Em apertada síntese, o impetrante relata que a beneficiária foi condenada à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do delito insculpido no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Assevera que, após o trânsito em julgado do pronunciamento condenatório, a autoridade inquinada de coautora determinou a expedição de mandado de prisão para dar início à execução da prisão-pena imposta à paciente.

Salienta que a paciente se encontra presa desde
22.05.2020
, quando, ao procurar a Delegacia Especializada de Proteção à Mulher de Cáceres para registrar situação de violência doméstica que sofria, recebeu a ordem de prisão expedida pelo Juízo da Vara Única de Querência, via Mandado n. 940/2015, estando, desde então, reclusa na Cadeia Pública Feminina de Cáceres.

Ainda, afirma que o regime inicialmente fechado foi fixado com fulcro no artigo 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90 e, tendo em vista a declaração incidental de inconstitucionalidade do referido dispositivo e, por ser entendimento uníssono dos Tribunais Superiores, em respeito ao princípio da individualização da pena, deve ser alterado o regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta à paciente para o aberto, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito.

Reclama, pois, a concessão liminar da ordem, para que seja expedido alvará de soltura em favor da paciente e alterado o regime inicial de cumprimento de pena, medidas que anseia ver confirmadas ao fim. Juntou documentos.

Em regime de plantão, a tutela liminar restou indeferida em
30.05.2020
pelo Excelentíssimo Senhor Marcos Machado

(id. 44706979).

Houve decisão de reconsideração deferindo a liminar (id. 45384997).

Informes devidamente subscritos (id. 46413960).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem, a fim de que o regime prisional imposto a paciente seja readequado para o mais brando (id. 47358987).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, a concessão da ordem pretendida.

Inicialmente, registre-se que, ainda que a questão possa ser melhor debatida pelo Juízo da Execução Penal, não há que se falar em não conhecimento do
writ
, uma vez que a matéria veiculada no presente
habeas corpus
liga-se umbilicalmente à restituição da liberdade da paciente.

Analisando os elementos coligidos, depreende-se que
Daiane Alves Corsino
foi condenada pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06) à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo estabelecido o regime inicial fechado por força do art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90, sendo que a pena privativa de liberdade deixou de ser substituída pela restritiva de direitos com base na quantidade de entorpecente apreendido, mesmo após o magistrado de primeiro ter sopesado todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal favoráveis.

Em relação ao regime inicial fechado, de ver-se, na hipótese, que não houve o apontamento de especial fundamentação no sentido de arbitramento do regime mais gravoso, em perspícua ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nesse particular, consoante assentado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de Repercussão Geral, “
É inconstitucional a fixação ‘ex lege’, com base no art. 2o, § 1o, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal
” (ARE n. 1052700/MG, Rel. Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 1o.2.2018).

Nesses termos, à luz da inconstitucionalidade acima minudenciada e do
quantum
de pena infligido à beneficiária não reincidente (dois anos e quatro meses de reclusão – sentença acostada ao id. 44672983, p. 38/45), tem-se por imperiosa a modificação do regime fixado na condenação para o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, § 3o, do Código Penal.

Ante o exposto,
concedo a ordem de “habeas corpus”
impetrada em favor de
Daiane Alves Corsino
, ratificando a liminar deferida, para fixar o regime aberto para início do cumprimento de pena, (art. 33, § 2o, alínea “c”, § 3o, do Código Penal), no que diz com a condenação proveniente da Ação Penal no 0000190-75.2016.8.11.0080 – Comarca de Querência, devendo a pena privativa de liberdade ser substituída por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo das execuções.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020